Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO (ALUGUEL) DE CRIPTOATIVOS. RENTAL COINS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FRANQUEADO. NULIDADE DO CONTRATO DE FRANQUIA. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AO CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DESCONTO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que respondem, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 7o, parágrafo único, 14, 20 e 34, todos do CDC.

3. Constatado que a apelante atuou como agente franqueada da empresa que oferecia a locação de criptoativos, a desnaturação de tal qualidade pressupõe o exercício de pretensão regressiva, pelas vias adequadas, mostrando-se indiferente, para a reparação dos danos ao consumidor, que a contrapartida esperada não tenha sido efetivamente paga pela franqueadora. Ou seja, eventual vício na relação jurídica existente entre os litisconsortes passivos não pode ser oposto ao consumidor de boa-fé.

4. Tendo a sentença ressalvado a necessidade de desconto dos valores pagos a título de rendimentos, inexiste interesse recursal quanto ao tópico.

5. Apelo parcialmente conhecido e não provido.